Tribunal: TJMT
Processo: 0006064-32.2014.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006064-32.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ALECIO JARUCHE - CPF: 040.138.328-87 (APELANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EQUITATIVA – NECESSIDADE – ESTIPULAÇÃO CONSOANTE ARTIGO 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO.

1 – Há de se fixar os honorários advocatícios de maneira equitativa nos momentos em que a dedução da causa se revela simples, em contraste ao valor atribuído ao feito, o que atrai a necessidade da aplicação do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 6064-32.2014.8.11.0041

APELANTE:
ALERCIO JARUCHE

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Alercio Jaruche
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos presentes Embargos à Execução, opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, julgou procedente os pedidos formulados pelo Recorrido, a fim de adequar os juros moratórios e correção monetária.

Condenou, ainda, o Recorrente no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

O Recorrente, em síntese, afirma que o patamar da condenação em honorários advocatícios extrapola a realidade, pois a causa foi exclusivamente no tocante dos juros moratórios e correção monetária, logo, a fixação em 10% (dez por cento) não seria razoável.

Pugna, portanto, pela aplicação do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, no intuito de que a fixação da verba honorária se dê de forma equitativa.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID no 2849795.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 3398982, apresenta seu parecer, a se manifestar no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Alercio Jaruche
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos presentes Embargos à Execução, opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, julgou procedente os pedidos formulados pelo Recorrido, a fim de adequar os juros moratórios e correção monetária.

Pelo que se abstrai do relatório, existe apenas um ponto a ser avaliado no presente momento, qual seja, a possibilidade da fixação da verba honorária de forma equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

É necessário elencar, desde já, que o ensejo recursal merece provimento.

No presente caso, observa-se que o Estado de Mato Grosso opõe Embargos à Execução com a única finalidade de adequar os juros moratórios e correção monetária ao entendimento jurisprudencial hodierno, pretensão, esta, que obteve resultado positivo.

Ocorre, entretanto, que a pretensão do Recorrido é simples, cujo único efeito prático é a redução da quantia exequenda pelo Recorrente, ou seja, não altera a exigibilidade do crédito, tampouco influi outras peculiaridades à ação executiva.

Por estas razões, é certo que, em decorrência do conjunto apresentado, além da tomada de decisão ser clara, evidente, e simples, não houve qualquer esforço exuberante a ser considerado no presente feito.

Assim, é certo que o artigo 85 do Código de Processo Civil, mais especificamente no § 8o, estipula regra para situações afins a dos autos, veja-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

[...]

No caso, é certo que do texto, não se abstrai o comando mencionado, contudo, a partir da interpretação do referido, é possível se extrair o pretendido. Os Tribunais Pátrios, guiados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possuem o entendimento de que, em casos em que a dedução da causa é simples, e o valor a ser atribuído aos honorários advocatícios é desproporcional (R$ 20.000,00, como
in casu
), a verba deve ser fixada de forma equitativa.

Isto se dá em razão de os elementos do § 2o do referido artigo são os parâmetros da fixação do percentual do § 3o do artigo 85 do CPC, e ao observar os referidos, torna-se complexo deduzir a quantia correta, o que transforma, portanto, o proveito econômico como inestimável, a atrair, por consequência, a aplicação do dispositivo colacionado.

Apenas para que não sopesem dúvida, verifique-se o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO INEXISTENTE. PRAZO PRESCRICIONAL. ARTS. 205 E 618 DO CC/2002. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF. SÚMULA 83/STJ. VÍCIOS CONSTRUTIVOS RECONHECIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

4. Acerca dos honorários sucumbenciais, o STJ firmou o entendimento de que "o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo" (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019).

[...]

(AgInt no AREsp 1633302/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 1/3/2021, DJe 22/3/2021).

Com estas considerações, a fixação de honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), não se revela incabível, ou injustificado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível a fim de reformar o ato sentencial, apenas para fixar os honorários advocatícios em grau equitativa, em R$ 1.000,00 (mil reais), consoante o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021